Tribunal: STM
Processo: 7000760-36.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000760-36.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: TIAGO DA SILVA SOUZA E MÁRCIO LUCAS GALDINO DE MENEZES
OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:23:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b78f2135
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000760-36.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES:
MÁRCIO LUCAS GALDINO DE MENEZES OLIVEIRA E
TIAGO DA SILVA SOUZA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRISÃO DISCIPLINAR E EXCLUSÃO A BEM DA
DISCIPLINA. REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO. CARÁTER PUNITIVO. ESTATUTO
DOS MILITARES. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVA E PENAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
Como cediço, a independência das instâncias penal, administrativa e civil permite a
punição pelo mesmo fato sem a ocorrência de bis in idem.
Embora a prática de crime militar e de transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de
hierarquia e de disciplina, o crime militar é uma conduta humana mais grave, devendo ser
apurada na esfera do Direito Penal Militar.
O art. 14 do Decreto nº 4.346/2002, que aprova o Regulamento Disciplinar do Exército,
conceitua a transgressão disciplinar como toda ação praticada pelo militar contrária aos
preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio ofensiva à ética, aos deveres e às
obrigações militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou, ainda, que
afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, estabelecendo o seu § 1º
que quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime ou contravenção
penal não se caracterizará transgressão disciplinar.
A despeito da alegação defensiva de que o artigo 42, § 2º, do Estatuto dos Militares
estabelece uma franca e expressa exceção à regra da independência de esferas, é
inegável que a aplicação da punição disciplinar ao Acusado na seara administrativa não
tem o condão de afastar a conduta delituosa por ele perpetrada e, por conseguinte, a
condenação fixada em primeiro grau pelo Colegiado Julgador.
Segundo a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, a infração bagatelar imprópria é a que
nasce relevante para o Direito penal (porque há desvalor da conduta bem como desvalor
do resultado), mas depois se verifica que a incidência de qualquer pena no caso concreto
apresenta-se totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado
com o princípio da irrelevância penal do fato), circunstâncias que revelam a
incompatibilidade do referido Instituto com a conduta de tráfico, posse e uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, mormente porque se evidencia a
gravidade da prática delituosa em análise no ambiente castrense, porquanto a norma
penal militar prevista no art. 290 do CPM objetiva a manutenção da hierarquia e da
disciplina, institutos basilares das Forças Armadas.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:23:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b78f2135
Brasília, 7 a 10 de dezembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES:
MÁRCIO LUCAS GALDINO DE MENEZES OLIVEIRA E
TIAGO DA SILVA SOUZA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 19 de agosto de 2020, que condenou o
ex-Sd Ex MÁRCIO LUCAS GALDINO DE MENEZES OLIVEIRA e o ex-Sd Ex TIAGO DA SILVA SOUZA à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incursos nas sanções do art. 290 do Código Penal Militar, com o regime prisional
inicialmente aberto, a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito a apelarem
em liberdade.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 3 de dezembro de 2018, nos seguintes termos:

"(...) Consta do Auto de Prisão em Flagrante que, no dia 17 de outubro de 2018, por volta
das 14:00 horas, o 1º Ten Lucas Joel Heinzmann, o 1º Ten Eduardo Machado Rocha e o 2º
Ten Gabriel Armondi Colvero Lajoia Garcia foram para o Corpo da Guarda para iniciar uma
revista nos militares de serviço, a fim de verificar se algum Soldado estaria portando
telefone celular.
Ao realizar a revista no Soldado Márcio Lucas Galdino de Menezes Oliveira, um isqueiro foi
encontrado com o militar. Desconfiado de tal objeto, o 2º Ten Lajoia resolveu fazer uma
busca mais detalhada em seu bolso e foi encontrada uma substância vegetal em forma de
cubo envolto por um saco plástico, com aparência de "maconha".
Após encontrar a substância, o 1º Ten Eduardo interrogou o militar e ele disse que o
Soldado Tiago da Silva Souza costumava fazer uso de substâncias ilícitas, porém não sabia
se ele estava portando algum tipo de substância ilícita naquele momento.
Foi dada a ordem para que o Soldado Pedro Jorge da Silva Matos rendesse o Soldado Tiago
- que se encontrava na hora do posto P3 do 3º Esqd C Mec. Ao se apresentar no Corpo da
Guarda, o Soldado Tiago foi revistado pelo 2º Ten Lajoia, e este sentiu um odor forte no
militar que era semelhante ao cheiro de "maconha".
Ao iniciar a revista, foi encontrado um isqueiro no bolso da calça do militar e uma
substância vegetal embalada em um saco plástico preto que caiu ao retirar o coturno
durante a revista. O Soldado afirmou tratar-se de maconha.
O Soldado Matos informou ter encontrado um cigarro de substância vegetal, parecido com
cigarro de maconha, recentemente apagado no posto onde o soldado Tiago se encontrava.
Interpelado pelo Tenente Eduardo, o Soldado Tiago afirmou, novamente, tratar-se de
maconha.
Os fatos narrados foram presenciados pelo 3º Sargento Kleiton Cezário da Silva e pelo
Cabo Victor Hugo Sousa Serra.
O Soldado recebeu voz de prisão pelo 2º Tenente Lajoia, por ter sido considerada conduta
tipificada no artigo 290 do Código Penal Militar.
O material suspeito foi apreendido (pg. 10 - Documento 1-IPM - Evento 1) e encaminhado
ao Batalhão de Polícia do Exército Brasileiro - Pelotão de Investigações Criminais, para a
realização do Exame Preliminar, que resultou positivo para MARIHUANA/HASHISH/HASH
OIL/THC, conhecida vulgarmente por "maconha" (pg. 17 - Documento 1-IPM - Evento 1).
Com as condutas descritas, TIAGO DA SILVA SOUZA e M ÁRCIO LUCAS GALDINO DE
MENEZES OLIVEIRA agindo livre e conscientemente, incorreram no delito de "trazer
consigo" substância entorpecente, em lugar sujeito à Administração Militar.
A certeza da autoria é extraída dos depoimentos das testemunhas ouvidas no Auto de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:23:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b78f2135
Prisão em Flagrante (Evento 1 - Documento 1 - pgs. 25/27).
Consoante é do largo conhecimento, a maconha é uma substância de uso proscrito no
Brasil, conforme Lista F2 do Anexo I da Portaria SVS/MS n°.344, de 12 de maio de 1998, a
qual complementa a norma penal incriminadora ínsita no art. 290, caput do CPM.
Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo RECEBIMENTO da presente
Denúncia, com a citação de TIAGO DA SILVA SOUZA e M ÁRCIO LUCAS GALDINO DE
MENEZES OLIVEIRA para serem submetidos ao competente processo criminal, como
incursos no artigo 290, caput, do Código Penal Militar (...)".

Em 17 de outubro de 2018, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante.

Nessa mesma data, foi elaborado o Termo de Apreensão das Substâncias Entorpecentes, nos seguintes
termos:

"(...) Durante a revista ao Soldado MARCIO LUCAS GALDINO DE MENEZES OLIVEIRA (...)
verificou (sic) que o Sd MENEZES estava com um isqueiro no bolso, por esse motivo
resolveu detalhar um pouco mais a revista. Ao revistá-lo foi encontrada uma substância em
um plástico branco no bolso da calça do Soldado Menezes muito semelhante a maconha.
Presenciaram o fato o 1° Tenente EDUARDO MACHADO ROCHA, o 3° Sargento KLEITON
CEZARIO DA SILVA, (...) (Sgt de dia) e o Cb VICTOR HUGO SOUSA SERRA, (...) (Cb da Gda).
Em seguida o 1° Tenente EDUARDO interrogou o Soldado MENEZES o qual informou que o
Soldado TIAGO DA SILVA SOUZA (...) costumava utilizar ilícitos, porém não sabia se o
mesmo estava portando naquele momento.
Nesse momento foi determinado que o Soldado TIAGO, o qual estava de sentinela no posto
P3, fosse rendido e se apresentasse no corpo da guarda. Ao apresentar-se no corpo da
guarda o Soldado TIAGO foi revistado pelo 2° Tenente LAJOIA o qual percebeu um forte
cheiro, semelhante ao de maconha, no militar. Ao iniciar a revista foi encontrado um
isqueiro no bolso da calca do Soldado e uma substância vegetal semelhante a maconha
enrolada em um saco plástico preto dentro de seu coturno, o qual o militar confessou se
tratar de maconha. Presenciaram o fato o 3° Sargento KLEITON CEZARIO DA SILVA e o
Cabo VICTOR HUGO SOUSA SERRA. Além disso, o Soldado PEDRO JORGE DA SILVA MATOS o
qual substituiu o Soldado TIAGO no posto P3, informou haver encontrado um cigarro de
substância vegetal, com aparência de cigarro de maconha, recentemente apagado no
posto onde o Soldado TIAGO se encontrava. Ao ser interpelado pelo 1° Tenente EDUARDO
o Soldado TIAGO declarou se tratar de maconha. Os referidos materiais foram apreendidos
pelo 2° TENENTE GABRIEL ARMONDI COLVERO LAJOIA GARCIA. Participaram da revista o 3°
Sargento KLEITON CEZARIO DA SILVA, o Cabo VICTOR HUGO SOUSA SERRA. O material
encontrado foi armazenado pelo 2° Tenente GABRIEL ARMONDI COLVERO LAJOIA GARCIA
em 4 (quatro) sacos plásticos transparentes (sacos de evidência), que foram lacrados com
os números 65341.003214/2018-50 e 65341.003216/2018-49, na frente dos próprios
Soldados MARCIO LUCAS GALDINO DE MENEZES OLIVEIRA e TIAGO DA SILVA SOUZA, para
posterior análise da perícia. O material apreendido foi 01 (um) cubo vegetal, com
aparência de maconha, 01 (um) cigarro com substância vegetal, com características de
cigarro de maconha, 01 (um) isqueiro com substância vegetal com aparência de maconha
e 01(um) isqueiro com uma trouxa de substância vegetal com aparência de maconha (...)".

Na mesma data, o Laudo Pericial (Laudo Preliminar) n° 106/2018 Criminalística/PIC/BPEB, elaborado por 2
(dois) peritos criminais militares do Pelotão de Investigações Criminais do Grupo de Criminalística do
Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, assim descreveu a substância apreendida:

"(...) Foram encaminhados a estes Peritos, o documento de solicitação junto com 04
(quatro) anexos fotográficos, os seguintes materiais:
- 01 (um) Termo de Apreensão de Substâncias;
- 03 (três) invólucros plástico transparentes, (...) sob os registrados números NL P:
65341.003214/2018-50 e 6534100/3216/2018-49, contendo em seus interiores dois
isqueiros e substâncias vegetais com fragmentos de folhas, caules e sementes.
(...)
4. CONCLUSAO:
Após 05 exames físicos e químicos preliminares realizados nas substâncias vegetais com o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:23:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b78f2135
narco-teste NARK #9 NDB (FAST BLUE B SALT) REAGENT (MarijuanaAHashish THC Test),
estas apresentaram resultado POSITIVO, compatíveis, segundo a tabea (sic) colorimétrica,
com MARIHUANA/ HASHISH/HASH OIL/THC (...)".

Em 22 de outubro de 2018, por meio de Audiência de Custódia, o Juízo da 1ª Auditoria da 11ª determinou,
"(...) com fundamento no artigo 5º, inciso LXVI da Constituição Federal, a imediata RESTAURAÇÃO DA
LIBERDADE (...)" do ex-Sd Ex MÁRCIO LUCAS GALDINO DE MENEZES OLIVEIRA e do ex-Sd Ex TIAGO DA SILVA
SOUZA, tendo sido cumprido o Alvará de Soltura nessa mesma data.

Em 31 de outubro de 2018, o Laudo de Perícia Criminal Federal (Laudo Definitivo) n° 2008/2018-
INC/DlTEC/PF, elaborado por perito criminal do Instituto Nacional de Criminalística, confirmou a presença do
THC nas substâncias apreendidas em poder dos Acusados, nos seguintes termos:

"(...) Material (...) em envelope plástico de segurança lacrado sem número, trazendo as
inscrições principais "Sealed by: SGT Daniel Costa - Date: 23/10/18 - Agency BPEB - Case
No. 106/18 - Suspect SD Menezes e SD Tiago". O envelope continha outros dois envelopes
semelhantes, lacrados, descritos a seguir:
- Envelope com os manuscritos "SD MARCIO RODRIGUES OLIVEIRA - LAUDO 106",
contendo:
1.1 - Três fragmentos do que aparenta ser material vegetal seco prensado. A massa líquida
total do material é de 0,48 gramas.
- Envelope com os manuscritos "LAUDO 106 SD TIAGO DA SILVA SOUZA", contendo:
1.2 - Um cigarro artesanal parcialmente queimado, contendo o que aparenta se tratar de
material vegetal seco, com massa líquida de 0,74 gramas.
1.3 - Três fragmentos do que aparenta ser material vegetal seco prensado. A massa liquida
total do material é de 1,18 gramas.
(...)
III.2 - Resultados
As análises realizadas em todos os materiais questionados resultaram positivas para a
espécie Cannabis sativa L. (maconha), em face da identificação do canabinoide
tetrahidrocanabinol (A9-Tetrahidrocannabinol, A9-THC, THC), principal componente químico
e psicoativo da maconha.
A Cannabis sativa L. encontra-se relacionada na Lista de Plantas que podem originar
Substâncias Entorpecentes e/ou Psicotrópicas (Lista E), enquanto o THC encontra-se
relacionado na Lista F2 — Lista de Substâncias Psicotrópicas, de uso proscrito no Brasil,
considerado capaz de causar dependência física ou psíquica, de acordo com a Resolução
da Diretoria Colegiada — RDC nº 246 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa,
de 21/08/2018, em conformidade com a Portaria nº 344-SVS/MS, de 12/05/1998,
republicada no DOU. de 01/02/1999 (...)".

A Denúncia foi recebida em 12 de novembro de 2018, tendo sido citados os Réus em 3 de dezembro de
2018.

Consta dos autos informação segundo a qual os Acusados foram "(...) licenciados e excluídos, a bem da
disciplina, das Fileiras do Exército (...)", consoante publicação no Boletim Interno n° 232, de 28 de dezembro
de 2018, do Esquadrão de Cavalaria Mecanizado de Brasília.

Em 7 de fevereiro de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM proferiu
Despacho, nos seguintes termos:

"(...) Considerando a nova disposição trazida pelo artigo 30, inciso I-B, da Lei nº
13.774/2018, estes autos passam a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça
Militar, em face do licenciamento dos acusados (Evento 45), que passaram, desta maneira,
à condição de civis.
Dessa forma, fica dispensado o Conselho Permanente de Justiça.
Intimem o MPM e a DPU sobre o presente Despacho (...)".

As Partes foram devidamente intimadas do citado Despacho, dando-se por cientes.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:23:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b78f2135
A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas.

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

1) 1º Ten Ex Gabriel Armondi Colvero Lajoia Garcia, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos, respondeu que o Comandante da Organização Militar (do
Esquadrão) determinou que eles fizessem uma revista surpresa em alguns militares da
guarda para verificar a questão de drogas, porque cerca de dois meses antes disso tinha
sido encontrada droga, e falou pra de vez em quando eles fazerem alguma revista
surpresa; Que numa dessas revistas, quando o Soldado MENEZES estava sendo revistado,
foi encontrado uma trouxinha de um produto semelhante a maconha no bolso dele, e que
ele afirmou que se tratava de maconha, e depois os exames da Polícia do Exército
constataram que era maconha; Que após o Soldado MENEZES, foi trazido também o
Soldado TIAGO; Que na nossa presença deles, com o Soldado TIAGO foi encontrado dentro
do coturno dele uma quantidade um pouco maior da substância (...)";

2) 3º Sgt Ex Kleiton Cezario da Silva, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos, respondeu que estava de serviço comandando a guarda;
Que o Tenente Eduardo (...) pediu para fazer uma revista (...), porque tinha muito soldado
dando alteração com celular no serviço; Que a revista foi inopinada (surpresa); Que o
Tenente mandou o Cabo da Guarda (Cabo Hugo) segurar a rendição, e eles foram proceder
com a revista dentro do alojamento; Que ao proceder com a revista o Ten LAJOIA encontrou
um material no bolso do Soldado MENEZES; Que após conversar com o Soldado MENEZES,
o Tenente Eduardo e o Tenente Lajoia pediram para ele, que estava de comandante da
guarda, chamar o soldado TIAGO, que estava na hora no posto, pois eles já tinham
realizado a revista em todos os soldados da guarda e faltavam só os soldados que estavam
na hora, e o soldado TIAGO estava no posto do fundo do quartel, e ele desceu com outro
soldado lhe acompanhando pra chamar o soldado TIAGO pra passar pela revista"; Que ao
descer, o soldado TIAGO se encontrava perto de umas árvores no fundo do quartel, e ele o
chamou e foi para perto de uma árvore; Que pediu ao outro soldado que estava com ele
para, ao chegar ao posto, fazer uma revista ali para ver se encontrava alguma coisa, e
subiu com o soldado TIAGO; Que ao chegar no alojamento do auditório, foi encontrada uma
substância dentro do coturno do soldado TIAGO (...)";

3) Cb Ex Victor Hugo Sousa Serra, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos, respondeu que ele estava de serviço de Cabo da Guarda
no dia; Que na hora da rendição o Tenente que estava de serviço pediu para que ele
segurasse a rendição um pouco; QUE o Tenente queria dar uma volta nos postos pra saber
se alguém tava portando celular; Que ele ficou parado esperando na frente da guarda,
depois ele retornou e pediu que seguisse a rendição, e aí ele seguiu; Que foi uma revista
de surpresa; Que presenciou o momento em que o TIAGO e o MARCIO foram apreendidos
com a substância estranha; Que estava acompanhando a revista do pessoal da guarda;
Que viu o Tenente encontrando a substância no bolso do Soldado MENEZES e em seguida
ele pediu para chamar o Soldado TIAGO; Que ele fez a rendição do Soldado TIAGO, que
tava na hora, e ele fez a revista no Soldado TIAGO também; Que ele estava presente
quando ele encontrou a substância com o Soldado TIAGO (...)".

Em 15 de maio de 2019, o Acusado ex-Sd Ex MÁRCIO LUCAS GALDINO DE MENEZES OLIVEIRA foi Qualificado
e Interrogado, tendo declarado que:

"(...) Perguntado sobre os fatos disse que é verdade que encontraram a substância
entorpecente com ele. Que estava de serviço no corpo da guarda; (...); Que eles fizeram
uma revista; (...) Que eles reuniram a guarnição de serviço todinha e revistaram todos. Que
foi aí quando acharam a substância com ele no bolso dele; Que ele esqueceu a droga no
bolso da farda. Perguntado se ele tinha conhecimento de que ingressar com substância
entorpecente no quartel era crime, disse que sim (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:23:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b78f2135

Em 13 de agosto de 2019, o Acusado ex-Sd Ex TIAGO DA SILVA SOUZA foi Qualificado e Interrogado, tendo
declarado que:

"(...) 'a droga era maconha'; Que tava 'enroladinha', só que era quantidade mínima; Que
não tinha fumado; Que sabia que isso dava problema no quartel; Que foi vacilo dele; Que
tinha trazido para o quartel para não deixar em casa; Que não tinha intenção de usar
aquilo naquele dia; Que só estava guardado mesmo; Que não deixou a droga guardada no
armário porque tava tendo revista; Que tinha punição disciplinar; Que não é dependente;
Que conseguiu a droga onde mora, em Santa Maria; Que tinha consciência de que não
podia levar droga para o quartel; Que fazia uso de forma recreativa (...)".

Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar requereu "(...) a
juntada do Laudo Pericial Definitivo da substância apreendida na posse dos ex-militares (...)", pleito que foi
deferido pelo Juízo a quo.

Na mesma fase, a Defesa Pública requereu "(...) a juntada de cópia das sindicâncias que culminaram no
licenciamento a bem da disciplina dos acusados (...)", bem como "(...) a juntada de cópia da folha de
alterações atualizada", sendo ambos os pedidos deferidos pelo Juízo de primeiro grau.

Com relação ao pedido defensivo, foi acostada aos autos cópia da citada Sindicância, de cuja conclusão se
extrai:

"(...) Em face do exposto e que dos autos consta, conforme análise realizada na parte
expositiva, sou de parecer que:
- a conduta dos Soldados TIAGO DA SILVA SOUZA e MÁRCIO LUCAS GALDINO DE MENEZES
de portarem maconha, dentro desta Organização Militar, feriu os preceitos da honra
pessoal, do pundonor militar e do decoro da classe; e
- conforme prescreve o inciso I do art. 32 do Regulamento Disciplinar do Exército (RDB), os
Soldados TIAGO DA SILVA SOUZA e MÁRCIO LUCAS GALDINO DE MENEZES poderá (sic),
ainda, ser licenciado (sic) a bem da disciplina das fileiras do Exército.
Em consequência, sou de parecer que os presentes autos sejam arquivados.
BRENO SOUZ DE MELO - 2° Ten Sindicante (...)".

Diante da conclusão da Sindicância, o Comandante do 3° Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, na Solução de
Sindicância, determinou que:

"(...) a 1ª Seção providencie o licenciamento e exclusão a bem da disciplina, ex officio, das
Fileiras do Exército dos Soldados do Efetivo Variável MÁRCIO LUCAS GALDINO DE MENEZES
e 0 TIAGO DA SILVA SOUZA, cumprindo o previsto na letra c), do art. 31, da Lei nº 4.375,
de 17 AGO 1964, Lei de Serviço Militar (LSM), inciso I, § lº, do art. 32, do Decreto nº 4.346,
de 26 AGO 02, Regulamento Disciplinar do Exército (RDB), nº 3), do art. 138, e nº 2), do
art. 141, do Decreto nº 57.654, de 20 JAN 1966, Regulamento da Lei de Serviço Militar
(RLSM) (...)".

Em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial arguiu preliminar para que "(...) seja mantida a competência do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército para processar e julgar o acusado que cometeu o crime
militar (...) em atenção ao disposto no inciso II do art. 27 da Lei n. 8.457, de 4 de setembro de 1992 (...)".

No mérito, requereu "(...) a CONDENAÇÃO de TIAGO DA SILVA SOUZA e MARCIO LUCAS GALDINO MENEZES
DE OLIVEIRA como incursos no artigo 290, do Código Penal Militar (...)".

Nessa mesma fase, a Defensoria Pública da União requereu, preliminarmente, a manutenção da
competência monocrática para o julgamento dos Acusados, uma vez que se tratava "(...) de competência
material e, portanto, absoluta, a conferida ao juízo singular para julgamento de civis. Aplica-se, aqui, o
critério de delimitação de competência material relativo à qualidade dos reús (...)".

No mérito, pugnou pela absolvição dos Acusados, com fundamento no art. 439, alínea "f", do Código de
Processo Penal Militar, "(...) em atenção a vedação ao bis in idem (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:23:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b78f2135

Subsidiariamente, requereu "(...) deixar de aplicar a pena por razões de política criminal, em razão do
princípio da bagatela imprópria (...)".

Por fim, pleiteou a concessão da suspensão condicional da pena.

Em 26 de novembro de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM proferiu Despacho,
nos termos seguintes:

"(...) Processo em ordem.
Designo a data de 31 (trinta e um) de março de 2020, às 14 horas, para Audiência de
Julgamento.
Lance-se o feito em pauta.
Intimem-se as partes.
Convoque-se o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (...)".

Em 12 de agosto de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de
19 de agosto de 2020, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex MÁRCIO LUCAS GALDINO DE MENEZES
OLIVEIRA e o ex-Sd Ex TIAGO DA SILVA SOUZA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos nas
sanções do art. 290 do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto, a concessão do
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito a apelarem em liberdade.

Em 19 de agosto de 2020, a Sentença foi publicada, tendo sido intimados o Ministério Público Militar em 28
de agosto de 2020, e a Defesa Pública em 30 de agosto de 2020.

O Decreto condenatório transitou em julgado para a Acusação em 8 de setembro de 2020.

Em 10 de setembro de 2020, o Órgão de Defesa interpôs, tempestivamente, Recurso de Apelação, o qual foi
recebido pelo Juízo a quo em 11 de setembro de 2020.

Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requereu a reforma da Sentença para absolver os Acusados,
com fundamento no artigo 439, alínea "f", do Código de Processo Penal Militar, "(...) em atenção a vedação
ao bis in idem (...)", uma vez que já teria sido aplicada aos Acusados a punição disciplinar de exclusão a bem
da disciplina das Forças Armadas. E justificou o pedido considerando que:

"(...) No presente caso, os acusados sofreram penalidade disciplinar pelo fato da denúncia,
permanecendo 6 (seis) dias presos e foram licenciados da disciplina militar em 28 de
setembro de 2018 (Evento 45 - APM).
Ocorre que os princípios da fragmentariedade e do non bis idem devem ser observados
pela Justiça Militar da União, para que não haja dupla punição pelo mesmo fato. Seja ela
administrativa-disciplinar ou criminal, tendo em vista que a primeira, muitas vezes, pode
ser mais severa que a penal, por também prever punição restritiva do direito de liberdade.
(...)
No entanto, o §2º, do art. 42, da Lei nº 6.880, de 09/12/1980, Estatuto dos Militares,
estabelece que o militar não poderá ser punido disciplinarmente pelo mesmo fato que
constitua crime militar
(...)
Assim, deve ser observado o Princípio da Segurança das Relações Jurídicas, uma vez que,
diante do sistema ensejado pelo art. 42, §2º, da Lei nº 6.880, de 09 de dezembro de 1980,
opera-se uma forma peculiar e estrita de extinção da punibilidade, vez que a autoridade
competente já efetivou a punição disciplinar. Além disso, com base nos consagrados
princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade, uma vez reconhecido que a
pronta resposta estatal já foi dada ao agente que violou o ordenamento jurídico, não se
vislumbra a necessidade de aplicação da norma penal militar ao caso, sob pena de incorrer
em bis in idem (...)".

Subsidiariamente, a Defesa Pública sustentou a não aplicação da pena "(...) por razões de política criminal,
em razão do princípio da bagatela imprópria (...)", argumentando, para tanto, que:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:23:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b78f2135
"(...) Ao tratar do pressuposto de aplicação da pena, pode ser extraído das lições de Roxin
[1], que a pena pode deixar de ser aplicada em alguns casos por razão de política criminal
(prevenção geral e especial). Casos em que não há necessidade de utilização do Direito
Penal para sua função de proteção de bens jurídicos, destaca-se, de relevo constitucional, e
portanto, que merecem a proporcionar proteção através da lente da última ratio.
Dito de outra forma, o Direito Penal tem por função (missão) a proteção de bens jurídicos,
que devem ser extraídos da Constituição de determinada sociedade. A escolha destes bens
jurídicos deve ser feita de forma proporcional a restrição da liberdade operada pelo Direito
Penal (princípio da fragmentariedade).
Desta forma, em casos em que apesar do fato ser típico, antijurídico e presentes as
condições pessoais de culpabilidade (responsabilidade), não merecem uma resposta penal
em razão da desnecessidade de aplicação da pena (...)".

Em Contrarrazões, o Parquet Castrense refutou os argumentos defensivos e requereu a manutenção do
Decreto condenatório.

Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Samuel Pereira, "(...) a
Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo.".

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

V O TO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso merece ser conhecido.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 19 de agosto de 2020, que condenou o
ex-Sd Ex MÁRCIO LUCAS GALDINO DE MENEZES OLIVEIRA e o ex-Sd Ex TIAGO DA SILVA SOUZA à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incursos nas sanções do art. 290 do Código Penal Militar, com o regime prisional
inicialmente aberto, a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito a apelarem
em liberdade.

Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requereu a reforma da Sentença para absolver os Acusados,
com fundamento no artigo 439, alínea "f", do Código de Processo Penal Militar, "(...) tendo em vista a
vedação do BIS IN IDEM.".

Subsidiariamente, a Defesa Pública sustentou a não aplicação da pena "(...) por razões de política criminal,
em razão do princípio da bagatela imprópria.".

Não assiste razão à Defesa Pública, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade dos Acusados, cujas condutas passam a ser analisadas individualmente.

1) ex-Sd Ex MARCIO LUCAS GALDINO DE MENEZES OLIVEIRA:

Quanto à autoria, o Acusado confessou a prática delituosa descrita na Vestibular Acusatória, tendo
declarado em Juízo que:

"(...) Perguntado sobre os fatos disse que é verdade que encontraram a substância
entorpecente com ele. Que estava de serviço no corpo da guarda; (...); Que eles fizeram
uma revista; (...) Que eles reuniram a guarnição de serviço todinha e revistaram todos. Que
foi aí quando acharam a substância com ele no bolso dele; Que ele esqueceu a droga no
bolso da farda. Perguntado se ele tinha conhecimento de que ingressar com substância
entorpecente no quartel era crime, disse que sim (...)" (Grifos nossos).

As demais provas testemunhais colhidas ao longo da instrução processual corroboram a confissão do Réu e
demonstram que ele trazia consigo a substância entorpecente periciada em local sujeito à Administração

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:23:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b78f2135
Militar. Nesses termos, revela-se oportuna a transcrição dos seguintes depoimentos:

1) 1º Ten Ex Gabriel Armondi Colvero Lajoia Garcia, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos, respondeu que o Comandante da Organização Militar (do
Esquadrão) determinou que eles fizessem uma revista surpresa em alguns militares da
guarda para verificar a questão de drogas, porque cerca de dois meses antes disso tinha
sido encontrada droga, e falou para de vez em quando eles fazerem alguma revista
surpresa; Que numa dessas revistas, quando o Soldado MENEZES estava sendo revistado,
foi encontrado uma trouxinha de um produto semelhante a maconha no bolso dele, e que
ele afirmou que se tratava de maconha, e depois os exames da Polícia do Exército
constataram que era maconha; (...)" (Grifo nosso);

2) 3º Sgt Ex Kleiton Cezario da Silva, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos, respondeu que estava de serviço comandando a guarda;
Que o Tenente Eduardo (...) pediu para fazer uma revista (...), porque tinha muito soldado
dando alteração com celular no serviço; Que a revista foi inopinada (surpresa); Que o
Tenente mandou o Cabo da Guarda (Cabo Hugo) segurar a rendição, e eles foram proceder
com a revista dentro do alojamento; Que ao proceder com a revista o Ten LAJOIA encontrou
um material no bolso do Soldado MENEZES; Que após conversar com o Soldado MENEZES,
o Tenente Eduardo e o Tenente Lajoia pediram para ele, que estava de comandante da
guarda, chamar o soldado TIAGO, que estava na hora no posto, pois eles já tinham
realizado a revista em todos os soldados da guarda e faltavam só os soldados que estavam
na hora, e o soldado TIAGO estava no posto do fundo do quartel, e ele desceu com outro
soldado lhe acompanhando pra chamar o soldado TIAGO pra passar pela revista"; (...) Que
ao chegar no alojamento do auditório, foi encontrada uma substância dentro do coturno do
soldado TIAGO (...)" (Grifos nossos);

3) Cb Ex Victor Hugo Sousa Serra, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos, respondeu que ele estava de serviço de Cabo da Guarda
no dia; Que na hora da rendição o Tenente que estava de serviço pediu para que ele
segurasse a rendição um pouco; QUE o Tenente queria dar uma volta nos postos pra saber
se alguém tava portando celular; Que ele ficou parado esperando na frente da guarda,
depois ele retornou e pediu que seguisse a rendição, e aí ele seguiu; Que foi uma revista
de surpresa; Que presenciou o momento em que o TIAGO e o MARCIO foram apreendidos
com a substância estranha; Que estava acompanhando a revista do pessoal da guarda;
Que viu o Tenente encontrando a substância no bolso do Soldado MENEZES (...)" (Grifos
nossos).

Acerca da materialidade, o Laudo de Perícia Criminal Federal (Laudo Definitivo) n° 2008/2018- INC/DlTEC/PF,
elaborado por perito criminal do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, confirmou a presença
do THC (tetrahidrocannabinol) na substância apreendida em poder do Acusado, nos seguintes termos:

"(...) Material (...) em envelope plástico de segurança lacrado sem número, trazendo as
inscrições principais "Sealed by: SGT Daniel Costa- Date: 23/10/18- Agency BPEB-Case No.
106/18- Suspect SD Menezes e SD Tiago". O envelope continha outros dois envelopes
semelhantes, lacrados, descritos a seguir:
- Envelope com os manuscritos "SD MARCIO RODRIGUES OLIVEIRA — LAUDO
106",contendo:
1.1 - Três fragmentos do que aparenta ser material vegetal seco prensado. A massa líquida
total do material é de 0,48 gramas.
(...)
III.2 - Resultados
As análises realizadas em todos os materiais questionados resultaram positivas para a
espécie Cannabis sativa L. (maconha), em face da identificação do canabinoide
tetrahidrocannabinol (A9-Tetrahidrocannabinol, A9-THC, THC), principal componente
químico e psicoativo da maconha.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:23:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b78f2135
A Cannabis sativa L. encontra-se relacionada na Lista de Plantas que podem originar
Substâncias Entorpecentes e/ou Psicotrópicas (Lista E), enquanto o THC encontra-se
relacionado na Lista F2 — Lista de Substâncias Psicotrópicas, de uso proscrito no Brasil,
considerado capaz de causar dependência física ou psíquica, de acordo com a Resolução
da Diretoria Colegiada - RDC nº 246 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa,
de 21/08/2018, em conformidade com a Portaria nº 344-SVS/MS, de 12/05/1998,
republicada no DOU. de 01/02/1999 (...)" (Grifos nossos).

Impende salientar que os elementos de prova colhidos desde a fase inquisitorial conduzem à certeza de que
a substância apreendida em poder do Acusado foi a mesma submetida a exame pericial pelo Instituto
Nacional de Criminalística da Polícia Federal.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem traz consigo substância entorpecente em área sujeita à Administração
Militar. Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como
armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em
risco a integridade do Acusado e a de terceiros.

Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao
tipo penal descrito no art. 290 do CPM, mais especificamente na figura nuclear "trazer consigo", que
significa "(...) (transportar junto ao corpo), mesmo para uso próprio (para tráfico ou consumo é indiferente)
(...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p.
387), não socorrendo o Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Réu pelo Colegiado Julgador de
primeiro grau.

2) ex-Sd Ex TIAGO DA SILVA SOUZA:

Quanto à autoria, o Acusado confessou a prática delituosa descrita na Vestibular Acusatória, tendo
declarado em Juízo que:

"(...) 'a droga era maconha'; Que tava 'enroladinha', só que era quantidade mínima; Que
não tinha fumado; Que sabia que isso dava problema no quartel; Que foi vacilo dele; Que
tinha trazido para o quartel para não deixar em casa; Que não tinha intenção de usar
aquilo naquele dia; Que só estava guardado mesmo; Que não deixou a droga guardada no
armário porque tava tendo revista; Que tinha punição disciplinar; Que não é dependente;
Que conseguiu a droga onde mora, em Santa Maria; Que tinha consciência de que não
podia levar droga para o quartel; Que fazia uso de forma recreativa (...)" (Grifos nossos).

Nesse sentido, as provas testemunhais colhidas ao longo da instrução processual corroboram a confissão do
Réu e demonstram que ele trazia consigo a substância entorpecente periciada em local sujeito à
Administração Militar. Nesses termos, revela-se oportuna a transcrição dos seguintes depoimentos:

1) 1º Ten Ex Gabriel Armondi Colvero Lajoia Garcia, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos, respondeu que o Comandante da Organização Militar (do
Esquadrão) determinou que eles fizessem uma revista surpresa em alguns militares da
guarda para verificar a questão de drogas, porque cerca de dois meses antes disso tinha
sido encontrada droga, e falou pra de vez em quando eles fazerem alguma revista
surpresa; (...) Que após o Soldado MENEZES, foi trazido também o Soldado TIAGO; Que na
nossa presença deles, com o Soldado TIAGO foi encontrado dentro do coturno dele uma
quantidade um pouco maior da substância (...)" (Grifos nossos);

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:23:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b78f2135
2) 3º Sgt Ex Kleiton Cezario da Silva, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos, respondeu que estava de serviço comandando a guarda;
Que o Tenente Eduardo (...) pediu para fazer uma revista (...), porque tinha muito soldado
dando alteração com celular no serviço; Que a revista foi inopinada (surpresa); Que o
Tenente mandou o Cabo da Guarda (Cabo Hugo) segurar a rendição, e eles foram proceder
com a revista dentro do alojamento; (...) Que após conversar com o Soldado MENEZES, o
Tenente Eduardo e o Tenente Lajoia pediram para ele, que estava de comandante da
guarda, chamar o soldado TIAGO, que estava na hora no posto, pois eles já tinham
realizado a revista em todos os soldados da guarda e faltavam só os soldados que estavam
na hora, e o soldado TIAGO estava no posto do fundo do quartel, e ele desceu com outro
soldado lhe acompanhando pra chamar o soldado TIAGO pra passar pela revista"; Que ao
descer, o soldado TIAGO se encontrava perto de umas árvores no fundo do quartel, e ele o
chamou e foi para perto de uma árvore; Que pediu ao outro soldado que estava com ele
para, ao chegar no posto, fazer uma revista ali para ver se encontrava alguma coisa, e
subiu com o soldado TIAGO; Que ao chegar no alojamento do auditório, foi encontrada uma
substância dentro do coturno do soldado TIAGO (...)" (Grifos nossos);

3) Cb Ex Victor Hugo Sousa Serra, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos, respondeu que ele estava de serviço de Cabo da Guarda
no dia; Que na hora da rendição o Tenente que estava de serviço pediu para que ele
segurasse a rendição um pouco; QUE o Tenente queria dar uma volta nos postos pra saber
se alguém tava portando celular; Que ele ficou parado esperando na frente da guarda,
depois ele retornou e pediu que seguisse a rendição, e aí ele seguiu; Que foi uma revista
de surpresa; Que presenciou o momento em que o TIAGO e o MARCIO foram apreendidos
com a substância estranha; Que estava acompanhando a revista do pessoal da guarda;
Que viu o Tenente encontrando a substância no bolso do Soldado MENEZES e em seguida
ele pediu para chamar o Soldado TIAGO; Que ele fez a rendição do Soldado TIAGO, que
tava na hora, e ele fez a revista no Soldado TIAGO também; Que ele estava presente
quando ele encontrou a substância com o Soldado TIAGO (...)" (Grifos nossos).

Acerca da materialidade, o Laudo de Perícia Criminal Federal (Laudo Definitivo) n° 2008/2018- INC/DlTEC/PF,
elaborado por perito criminal do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, confirmou a presença
do THC (tetrahidrocannabinol) na substância apreendida em poder do Acusado, nos seguintes termos:

"(...) Material (...) em envelope plástico de segurança lacrado sem número, trazendo as
inscrições principais "Sealed by: SGT Daniel Costa - Date: 23/10/18 - Agency BPEB-Case N°
106/18 - Suspect SD Menezes e SD Tiago". O envelope continha outros dois envelopes
semelhantes, lacrados, descritos a seguir:
(...)
- Envelope com os manuscritos "LAUDO 106 SD TIAGO DA SILVA SOUZA", contendo:
1.2 - Um cigarro artesanal parcialmente queimado, contendo o que aparenta se tratar de
material vegetal seco, com massa líquida de 0,74 gramas.
1.3 - Três fragmentos do que aparenta ser material vegetal seco prensado. A massa liquida
total do material é de 1,18 gramas.
(...)
III.2 - Resultados
As análises realizadas em todos os materiais questionados resultaram positivas para a
espécie Cannabis sativa L. (maconha), em face da identificação do canabinoide
tetrahidrocannabinol (A9-Tetrahidrocannabinol, A9-THC, THC), principal componente
químico e psicoativo da maconha.
A Cannabis sativa L. encontra-se relacionada na Lista de Plantas que podem originar
Substâncias Entorpecentes e/ou Psicotrópicas (Lista E), enquanto o THC encontra-se
relacionado na Lista F2 — Lista de Substâncias Psicotrópicas, de uso proscrito no Brasil,
considerado capaz de causar dependência física ou psíquica, de acordo com a Resolução
da Diretoria Colegiada — RDC nº 246 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa,
de 21/08/2018, em conformidade com a Portaria nº 344-SVS/MS, de 12/05/1998,
republicada no DOU. de 01/02/1999 (...)" (Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:23:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b78f2135

Tanto quanto em relação ao primeiro Acusado, os elementos de prova colhidos desde a fase inquisitorial
conduzem à certeza de que a substância apreendida em poder do Acusado foi a mesma submetida a exame
pericial pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem traz consigo substância entorpecente em área sujeita à Administração
Militar. Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como
armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em
risco a integridade do Acusado e a de terceiros.

Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao
tipo penal descrito no art. 290 do CPM, mais especificamente na figura nuclear "trazer consigo", que
significa "(...) (transportar junto ao corpo), mesmo para uso próprio (para tráfico ou consumo é indiferente)
(...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p.
387), não socorrendo o Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Réu pelo Colegiado Julgador de
primeiro grau.

3) Teses defensivas:

Considerando que os argumentos apresentados pela Defensoria Pública da União são comuns a ambos os
Acusados, passo ao enfrentamento das teses defensivas, a primeira das quais relativa ao pedido de
absolvição com fundamento no artigo 439, alínea "f", do Código de Processo Penal Militar, "(...) tendo em
vista a vedação do BIS IN IDEM (...)".

O Órgão defensivo sustentou que os Acusados, além de terem sido punidos administrativamente com a pena
disciplinar de prisão por 6 (seis) dias, foram excluídos do serviço ativo a bem da disciplina.

Os argumentos não merecem acolhida, a uma porque, como cediço, a independência das instâncias penal,
administrativa e civil permite a punição pelo mesmo fato sem a ocorrência de bis in idem.

Embora a prática de crime militar e de transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de
disciplina, o crime militar é uma conduta humana mais grave, devendo ser apurada na esfera do Direito
Penal Militar.

Afinal, o art. 14 do Decreto nº 4.346/2002, que aprova o Regulamento Disciplinar do Exército, conceitua a
transgressão disciplinar como "(...) toda ação praticada pelo militar contrária aos preceitos estatuídos no
ordenamento jurídico pátrio ofensiva à etica, aos deveres e às obrigações militares, mesmo na sua
manifestação elementar e simples, ou, ainda, que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da
classe.", estabelecendo o seu § 1º que "(...) Quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime
ou contravenção penal, não se caracterizará transgressão disciplinar.".

Nesse contexto, a despeito da alegação defensiva de que o "(...) art. 42, § 2º, do Estatuto dos Militares (...)"
estabelece uma "(...) franca e expressa exceção à regra da independência de esferas (...)", é inegável que a
aplicação da punição disciplinar ao Acusado na seara administrativa não tem o condão de afastar a conduta
delituosa por ele perpetrada e, por conseguinte, a condenação fixada em primeiro grau pelo Colegiado
Julgador.

Corrobora esse entendimento a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000948-97.2018.7.00.0000 (DJe: 19/09/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:23:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b78f2135
REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO PELO CPJ. REJEIÇÃO.
ADEQUAÇÃO AO TIPO LEGAL PREVISTO NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM. RÉU CONFESSO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA TUTELA PENAL PARA USUÁRIO DE DROGA. INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA E
DO ART. 318 DO CPPM. IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
PREVALÊNCIA DA LEX SPECIALIS. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DO "BIS IN IDEM" EM
FUNÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...)
As esferas administrativa e penal não se confundem entre si e podem ser plenamente
exercidas em seus respectivos campos de atuação.
(...)
Apelo não provido. Decisão por unanimidade." (Grifos nossos).

Conforme se extrai do voto condutor do Acórdão citado:

"(...) DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL MEDIANTE RECONHECIMENTO DE "BIS IN IDEM" E
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE OBJETIVA.
A Defesa afirma que a punição disciplinar concomitantemente com a aplicação da sanção
judicial resultaria no reconhecimento do "bis in idem".
Obviamente, o cumprimento da punição disciplinar ocorre no âmbito administrativo, não
impedindo a respectiva sanção penal, já que são esferas independentes entre si e que não
se confundem, podendo ser plenamente exercidas em seus respectivos campos de
atuação.
Assim sendo, a prisão administrativa já cumprida concomitantemente com a nova sanção
penal judicial podem coexistir sem a incidência do "bis in idem" (...)".

No mesmo sentido:

"Apelação nº 7000943-75.2018.7.00.0000 (DJe: 23/05/2019)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ENTORPECENTES. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ESPECIALIDADE
DA LEGISLAÇÃO MILITAR. BIS IN IDEM.
(...)
A independência entre as instâncias administrativa, civil e penal permite que o agente
possa ser punido pela mesma conduta, não cabendo a esta Corte analisar a aplicação de
punições disciplinares.
Recurso ministerial provido. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Por outro lado, ainda que se reconheça a exclusão a bem da disciplina aplicada aos Acusados como forma de
punição disciplinar prevista no inciso VI do artigo 24 do Regulamento Disciplinar do Exército (Aprovado pelo
Decreto nº 4.346/2002), ainda assim, o tema relativo à aplicação dessa reprimenda de caráter
administrativo refoge à esfera de apreciação desta Justiça Castrense.

A despeito do precedente trazido à colação pela Defesa Pública, a saber, o Recurso de Apelação nº 0000024-
39.2014.7.03.0203, de relatoria do Ministro José Barroso Filho, cujo entendimento ressaltou a absolvição
diante da constatação de que o Réu teria sido punido disciplinarmente anteriormente, o caso citado em
nada se assemelha ao ora analisado. Senão, vejamos.

Naquele precedente, o Órgão ministerial recorreu de Sentença absolutória pugnando pela condenação pelo
delito de lesão corporal culposa descrito no art. 210 do Código Penal Militar.

Em seu voto condutor do Acórdão, o eminente Ministro Dr. José Barroso Filho fundamentou a sua convicção
no sentido de que, embora não houvesse dúvida em relação à existência da lesão sofrida pelo Ofendido,
havia dúvidas em relação ao nexo de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e a conduta do
Acusado.

Nesse contexto, analisando os elementos configuradores do delito culposo, Sua Excelência o então Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:23:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b78f2135
do precedente referenciado concluiu pela inexistência de dolo ou de culpa na conduta daquele Réu.
Considerou, assim, adequada a "(...) punição disciplinar de 10 (dez) dias de detenção para o ex-Sd Lucas
Braun Camacho (...)", destacando, no entanto, que "(...) De fato, há independência entre as Instâncias
administrativa e penal.".

Portanto, em relação àquele Acusado, a absolvição foi mantida, mormente porque inexistiu a própria
conduta delituosa por ausência dos elementos do crime culposo, circunstância que identifica na punição
disciplinar como tendo sido adequada à situação sem que isso fosse um fator preponderante para afastar a
reprimenda penal.

Por outro lado, quando da análise do Recurso defensivo em relação ao Corréu, que diferentemente do outro
Acusado, foi condenado em primeiro grau, o eminente Ministro Dr. José Barroso Filho considerou que as
condutas de ambos estariam imbricadas, não sendo possível considerar a condenação do segundo quando o
primeiro teve reconhecida a atipicidade da sua conduta.

Portanto, da mesma forma que para o Acusado anterior, o então Relator considerou "(...) a causa atípica de
extinção da punibilidade, por cumprimento de punição disciplinar (...)" como igualmente aplicável ao Corréu,
de sorte que o Recurso defensivo foi acolhido e o Réu absolvido.

No caso em exame, longe de se reconhecer eventual atipicidade da conduta, os autos demonstram à
saciedade a conduta delituosa perpetrada pelos Réus, circunstância que afasta a pretensão defensiva de
absolvição, mormente quando a reprimenda aplicada em primeira instância encontra a perfeita adequação
ao tipo penal incursionador previsto no art. 290 do Código Penal Militar, guardadas, portanto, a
proporcionalidade e a razoabilidade na punição ora corroborada.

Nesse contexto, perfeitamente aplicável a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, no sentido de que
"(...) O licenciamento a bem da disciplina e a prisão disciplinar não possuem o condão de afastar a sanção
criminal, tão pouco (sic) constituem violação ao princípio do no bis in idem, pois, em regra, as esferas de
responsabilidades administrativas e penais não se comunicam (...)" (Embargos Infringentes nº 64-
19.2015.7.09.0009, Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, DJe: 19/04/2017) (Grifo
nosso).

Passando ao pedido subsidiário da Defensoria Pública da União, pela não aplicação da reprimenda "(...) por
razões de política criminal, em razão do princípio da bagatela imprópria (...)", novamente os argumentos não
merecem acolhida.

Acerca do tema, Luiz Flávio Gomes e Antônio Garcia Pablos de Molina afirmam que:

"(...) Infração bagatelar imprópria é a que nasce relevante para o Direito penal (porque há
desvalor da conduta bem como desvalor do resultado), mas depois se verifica que a
incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária
(princípio da desnecessidade da pena conjugado com o princípio da irrelevância penal do
fato) (...)" (Direito Penal. Vol. 2. Parte Geral. 1ª ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007.
p.305).

A simples leitura do escólio doutrinário revela a incompatibilidade do pedido com a conduta perpetrada
pelos Acusados.
Afinal, a gravidade da prática delituosa em análise no ambiente castrense é reconhecida pela doutrina e
pela jurisprudência dos Pretórios, até mesmo porque "(...) A norma penal militar prevista no art. 290 do CPM
(...) visa à manutenção da hierarquia e disciplina, institutos basilares das Forças Armadas. (...)" (Apelação nº
3-58.2014.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa, DJe: 22/05/2015).

Esses motivos, aliados aos demais fundamentos anteriormente apresentados quando da comprovação da
autoria, da materialidade e da culpabilidade, reforçam a ideia de que não é admissível que, sob o ângulo da
reprovação e da prevenção do delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, simplesmente se deixe de aplicar a reprimenda cominada no citado tipo penal.

Esta Corte Castrense já enfrentou semelhantes argumentos, tendo sido forjado o entendimento no sentido
de que a Bagatela Imprópria não tem aplicabilidade em delitos dessa natureza, conforme se verifica nos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:23:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b78f2135
seguintes arestos:

"Apelação nº 7001478-67.2019.7.00.0000 (DJe: 16/09/2020)
Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros
EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
PRÉVIA ORIENTAÇÃO DO MAGISTRADO AOS JUÍZES MILITARES. VIOLAÇÃO DO ESCABINATO.
NÃO CONSTATADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. CONSTATAÇÃO DA AUTORIA E
DA MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO REFORMADA. APELO PROVIDO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÕES UNÂNIMES.
(...)
Assim como o princípio da insignificância, é inaplicável o princípio da bagatela imprópria ao
delito previsto no art. 290 do CPM, ante o caráter diferenciador da norma dentro do
ambiente militar, pois os bens tutelados pela legislação castrense vão além da saúde,
considerando o fato de os militares lidarem com armamento em suas atividades cotidianas.
Muito mais que a saúde coletiva, a segurança dentro de uma Organização Militar é posta
em risco quando existe a presença de drogas.
Considerando a fixação da pena em 1 (ano) de reclusão e a absolvição do apelado no Juízo
de origem, forçoso se faz o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva,
ex vi dos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII, e § 5º, inciso I, e 133, todos do CPM, em face
do decurso de tempo superior a 2 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a
do presente julgamento." (Grifos nossos).
"Apelação nº 7000174-33.2019.7.00.0000 (DJe: 07/08/2019)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DROGAS. ART. 290 DO CPM. AUTORIA. CONFISSÃO.
CONDUTA ILÍCITA. CONSCIÊNCIA. MATERIALIDADE. LAUDOS. COMPROVAÇÃO. DOLO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/06. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
Não acolhida a alegação da aplicação do princípio da insignificância, sob a conduta sub
examine, dada a quantidade diminuta do entorpecente. Inaplicabilidade da bagatela
imprópria ao Direito Penal Especial na hipótese de porte e de consumo de drogas em locais
sujeitos à Administração Militar. A conduta atinge bem jurídico afeto à coletividade, tendo
em vista a missão constitucional reservada às Forças Armadas.
(...)
Recurso não provido. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Por tais motivos, a despeito dos argumentos defensivos dando conta de que o ex-Sd Ex MÁRCIO LUCAS
GALDINO DE MENEZES OLIVEIRA pretendia seguir carreira, "(...) oportunidade que foi perdida pelo
desligamento (...)", que ele "(...) Era conhecido por ser um ótimo soldado, como ficou claro pelo depoimento
das testemunhas e não havia qualquer alteração em sua folha (...)", e que, além disso, não estaria "(...) sob
efeito da droga, nem de serviço armado.", bem como sobre o ex-Sd Ex TIAGO DA SILVA SOUZA, o referido
Réu "(...) não tinha alteração grave em sua folha, não pretendia consumir ali e no posto que estava não
tinha contato com armas.", ainda assim, não merece acolhida o pedido de reconhecimento do Princípio da
Bagatela Imprópria no âmbito desta Justiça Castrense, mormente quando se trata dos delitos de tráfico,
posse ou uso de substância entorpecente.

Afinal, além de encontrar óbice intransponível na já citada jurisprudência do Superior Tribunal Militar,
eventual possibilidade não encontra eco sequer na Excelsa Corte, que firmou posicionamento no sentido de
que o referido dispositivo legal previsto no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense está em consonância
com a Constituição Federal e, por conseguinte, com todos os Princípios ali insculpidos, sendo oportuna a
transcrição da lapidar ementa da lavra do eminente Ministro Carlos Ayres Britto:

"Habeas Corpus nº 103.684/DF (DJe: 12/04/2011)
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO.
POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA
PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO
PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:23:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b78f2135
DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e
a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação
apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso
de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo
seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas,
que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças
Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática
(sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem
pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas . Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de
todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica
superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a
obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das
leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das
instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma
vida corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções
factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas
em seus devidos lugares, enfim.
(...) 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para
os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do
art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes
penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um
regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que
possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse
regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das
partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica
tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da
especialidade das leis.
7. Ordem denegada." (Grifos nossos).

Em conclusão, comprovada a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta dos Acusados, bem
como refutados os argumentos defensivos, não merece reparo o Decreto condenatório.

Conforme ressaltou o Custos Legis:

"(...) Como fica claro dos precedentes deste Egrégio Tribunal, o rigor dispensado pelo
legislador ao porte de substância entorpecente no interior do quartel ocorre devido à
especialidade da norma penal militar.
Nesse aspecto, os precedentes colacionados pela Defensoria Pública alusivos ao
acolhimento da bagatela imprópria não dizem respeito ao crime do art. 290 do CPM, sendo
de clareza solar a posição firme desta Corte Castrense no sentido de que tal tese defensiva

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:23:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b78f2135
não tem respaldo para eximir a grave conduta referente a introdução, porte ou consumo
de entorpecentes no ambiente das Forças Armadas.
Por fim, as condutas típicas, ilícitas e culpáveis cometidas pelos Apelantes encontram-se
devidamente comprovadas pela confissão dos réus, corroborada pela prova testemunhal e
pericial colaciona nos autos, firmes na demonstração da autoria e da materialidade,
ausente qualquer excludente.
À conclusão, afastadas as teses defensivas, porquanto inaplicáveis em casos como o
presente, tem-se que as condutas cometidas pelos ex-Sd MÁRCIO LUCAS GALDINO DE
MENEZES OLIVEIRA e ex-Sd TIAGO DA SILVA SOUZA subsumem-se com exatidão ao tipo
penal do artigo 290, caput, do CPM.
Em tal contexto, é de se manter a íntegra da Sentença recorrida proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça do Exército, a fim de reafirmar a preservação dos supracitados bens
e princípios tutelados pela legislação militar.".

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:37:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012408231d4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000760-36.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e negar provimento ao Apelo
interposto pela Defesoria Pública da União, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 19 de agosto de 2020, que, por unanimidade de votos,
condenou o ex-Sd Ex MÁRCIO LUCAS GALDINO DE MENEZES OLIVEIRA e o ex-Sd Ex TIAGO DA SILVA SOUZA à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis por 2
(dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelarem em liberdade.
Em suas razões, a DPU requer a absolvição dos Acusados, com fulcro no art. 439, alínea "f" do CPPM. Sustenta,
em síntese, o reconhecimento do bis in idem, haja vista que o ex-Sd Ex MÁRCIO LUCAS GALDINO DE MENEZES
OLIVEIRA e o ex-Sd Ex TIAGO DA SILVA SOUZA sofreram punição disciplinar pelo mesmo fato objeto do
presente processo e foram licenciados a bem da disciplina das fileiras do Exército.
Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, requer a não aplicação de pena, por questão de política
criminal, em razão do Princípio da Bagatela Imprópria.
De acordo com os autos, no dia 17 de outubro de 2018, os Tenentes LUCAS JOEL HEINZMANN, EDUARDO
MACHADO ROCHA e GABRIEL ARMONDI COLVERO LAJOIA GARCIA realizaram inspeção no serviço do dia. Na
ocasião, o ex-Sd Ex MÁRCIO LUCAS GALDINO DE MENEZES OLIVEIRA e o ex-Sd Ex TIAGO DA SILVA
SOUZA foram surpreendidos portando substâncias vegetais envoltas em sacos plásticos e admitiram tratar-se
de maconha.
No tocante à materialidade, consta o Termo de Apreensão das Substâncias Entorpecentes (Evento 1 - 1-IPM -
fls. 08 e 09 - Processo nº 7000534-60.2018.7.11.0011) e as perícias realizadas nos materiais apreendidos
atestaram que se tratava de substância entorpecente.
Tanto o Laudo Pericial (Laudo Preliminar) n° 106/2018 Criminalística/PIC/BPEB (Evento 1 - 1-IPM - fls. 15 a 20 -
Processo nº 7000534-60.2018.7.11.0011) quanto o Laudo de Perícia Criminal Federal (Laudo Definitivo) n°
2008/2018INC/DlTEC/PF (Evento 153 - Processo nº 7000569-20.2018.7.11.0011) concluíram que a substância
apreendida era Cannabis Sativa Lineu (vulgo maconha).
Portanto, a materialidade do delito previsto no art. 290 do CPM foi suficientemente comprovada, não havendo
qualquer mácula que possa comprometer a fidedignidade dos laudos.
Não houve qualquer quebra da cadeia de custódia, bem como foram realizados todos os exames necessários à
averiguação da natureza da substância apreendida.
Por sua vez, no que toca às autorias, igualmente, não há dúvidas.
Os próprios Acusados admitiram, em Juízo, a conduta, a qual sabiam ser ilícita (Evento 109 e 135 - Processo nº
7000569-20.2018.7.11.00112). Os fatos, conforme narrados na Denúncia, foram ainda confirmados pelos
depoimentos das testemunhas (Evento 70 - Processo nº 7000569-20.2018.7.11.0011).
Dessa forma, o simples fato de os militares, livre e conscientemente, guardarem substância entorpecente em
área sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente
para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção dos agentes.
Restando induvidosas a autoria e a materialidade delitivas, que não são sequer contestadas pela Defesa,
passa-se à análise das outras teses trazidas pela Defesa.
Em relação à ocorrência de bis in idem, em razão de terem os exs-Sds Ex MÁRCIO LUCAS GALDINO DE
MENEZES OLIVEIRA e TIAGO DA SILVA SOUZA sofrido punição disciplinar pelo mesmo fato objeto do presente

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:37:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012408231d4
processo, tendo sido licenciados a bem da disciplina das fileiras do Exército, há de se apontar que, ainda que a
conduta imputada aos Acusados possa, ao mesmo tempo, configurar crime militar e transgressão disciplinar,
eis que infringiria o Código Penal Militar e o Regulamento Disciplinar do Exército, previsto no Decreto nº
4.346/2002, o crime militar, sem dúvida, representa uma conduta humana mais gravosa, cuja apuração
demanda a tutela do Direito Penal Militar, evidenciando, assim, a distinção entre a conduta disciplinar e a
criminal.
Como é sabido, o crime militar constitui-se num fato típico, antijurídico e culpável definido no Código Penal
Militar. Por seu turno, as transgressões disciplinares e suas respectivas sanções constituem matéria cuja
competência é reservada à Autoridade Militar, razão pela qual escapa da esfera de apreciação desta Justiça
Castrense.
Dessa maneira, o licenciamento dos Acusados do serviço ativo do Exército, assim como a reprimenda
disciplinar que a eles foi imposta, não constituem temas sujeitos à análise desta Justiça Especializada.
Além disso, ao contrário do alegado pela DPU, não existe na legislação qualquer previsão que questão como a
dos autos seja apurada e resolvida apenas na esfera administrativa.
Nesse conspecto, o art. 42, § 2º, do Estatuto dos Militares, em nenhum momento, estabelece uma exceção à
regra da independência de esferas ou dá prioridade à punição administrativa sob a penal.
Sobre o assunto, este Superior Tribunal Militar já manifestou entendimento pacífico em diversas oportunidades,
conforme demonstra o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ENTORPECENTES. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DELITO DELINEADO E PROVADO. Compete ao Conselho Permanente de Justiça julgar
o Acusado que, ao tempo do crime, ostentava a condição de militar da ativa.
Precedentes. Preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça
rejeitada por unanimidade. A circunstância de o Acusado ter sido licenciado
das fileiras do Exército a bem da disciplina não inviabiliza a sua
condenação na esfera penal, ainda que pela mesma conduta; e isso porque
as esferas administrativa e criminal são independentes, não se confundem,
na medida em que, inclusive, subordinam-se a poderes decisórios distintos
e buscam tutelar interesses da sociedade e do próprio Estado não
necessariamente idênticos e situados em graus diferenciados em uma
escala de relevância. Bis in idem não configurado. Como assentado pelo
Superior Tribunal Militar e pela própria Suprema Corte, a simples presença da
substância entorpecente nos quartéis, em desacordo com as normas legais e
regimentais, constitui bem mais do que delito de perigo para a saúde individual e
coletiva, na medida em que põe em risco de morte não só os integrantes da Força,
como também outras frações da sociedade, em face da própria natureza das
atividades militares, com o impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e de
outros petrechos com elevado poder de destruição. Ademais, notória também é a
insegurança gerada pela presença e pelo uso de entorpecentes na Caserna, no que
diz respeito à efetiva operacionalidade da tropa e à preservação da hierarquia e da
disciplina. Não aplicação do princípio da insignificância. Delito delineado, configurado
e provado em todas as suas elementares. No mérito, desprovimento do Apelo
defensivo por unanimidade." (STM. APELAÇÃO nº 7001250-92.2019.7.00.0000.
Relator o Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgado em 18/02/2020.
Publicado em 02/03/2020). (Grifo nosso.).
Cumpre ressaltar, ainda, que a punição disciplinar não se deu pelo porte de substância entorpecente em área
sob a Administração Militar, mas sim porque, ao agirem dessa forma, feriram os preceitos da honra pessoal, do
pundonor militar e do decoro da classe (Evento 154 - Processo nº 7000569-20.2018.7.11.0011).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:37:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012408231d4
De toda forma, ainda que se pudesse considerar eventual relação entre a conduta típica e a consequência
advinda na esfera disciplinar, tal situação não afasta a aplicação da lei penal, em virtude da independência das
instâncias penal, administrativa e civil.
Por sua vez, tampouco merece prosperar a aplicação do Princípio da Bagatela imprópria.
Ressalte-se que não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é
surpreendido com drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários
núcleos, sendo certo que o simples fato de "trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à
administração militar constitui condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
Esse é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir das seguintes ementas que trago à colação:
"EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE DE
DROGA. ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRESENÇA DE DOLO.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO. GRAVIDADE
DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Descabida a
absolvição quando os depoimentos testemunhais estiverem em harmonia com o
descrito na Inicial Acusatória. A confissão do Réu, que confirmou ter esquecido a
substância entorpecente entre os seus pertences ao adentrar no aquartelamento,
aliado aos demais elementos probatórios, impõe a manutenção da condenação. II - A
tese defensiva de ausência de dolo não se ampara nos autos. O simples
esquecimento da posse do entorpecente não o exime da imputabilidade penal. Ainda
que o Acusado não tivesse a intenção de utilizar a droga em local sujeito à
Administração Militar, o fato é que ele a levou para o quartel. O crime é de perigo
abstrato e não exige dolo específico ou efetivo dano ao bem jurídico tutelado. III -
Inexiste respaldo para aplicação do princípio da bagatela imprópria no
caso concreto. A imposição da reprimenda é medida necessária à
prevenção geral e especial do crime de posse de entorpecentes em local
sujeito à Administração Castrense, delito extremamente grave e pernicioso
às instituições militares. IV - Recurso desprovido. Decisão unânime." (APELAÇÃO
nº 7000125-55.2020.7.00.0000. Relator o Min. Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Julgado em 6/8/2020. Publicado no DJe de 20/8/2020). (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 CPM. ENTORPECENTE. PRELIMINARES
DEFENSIVAS. POLÍCIA JUDICIÁRIA ESTADUAL. PERÍCIA VÁLIDA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO POR
UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 11.343/06.
INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os arts. 48 e 318, ambos do
CPPM, não exigem que a prova pericial seja confeccionada pela Polícia Judiciária
Militar, razão pela qual a perícia produzida por Órgão Técnico das Polícias Judiciárias
das Unidades da Federação é válida. 2. O agente do crime previsto no art. 290 do
CPM, impropriamente castrense, pode ser o militar ou o civil. Logo, inexiste a
extinção do processo por falta de condição de prosseguibilidade da ação penal
militar, em virtude do licenciamento do réu das fileiras das Forças Armadas. 3.
Preliminares rejeitadas por unanimidade de votos. 4. Está consolidado na
jurisprudência deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal o
entendimento de que não se aplicam os Princípios da Insignificância e da
Bagatela Imprópria aos casos subsumidos ao art. 290 do CPM. 5. O Princípio
da Especialidade da norma penal castrense, nos casos relativos ao art. 290 do CPM,
afasta a incidência da Lei nº 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores
da legislação comum, ressalvada, a partir do advento da Lei n° 13.491/17, a hipótese
de o tipo penal comum tratar do porte de entorpecentes fora da área sob a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:37:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012408231d4
Administração Militar. 6. Dada a vedação contida na parte final do art. 73 do CPM, a
pena privativa de liberdade não pode ser fixada aquém do mínimo legal em razão da
incidência isolada de circunstâncias atenuantes. 7. Apelo conhecido e negado
provimento. Decisão unânime." (APELAÇÃO nº 7000300-20.2018.7.00.0000. Relator
o Min. Gen. Ex. MARCO ANTONIO DE FARIAS. Julgado em 27/2/2019. Publicado no DJe
de 8/3/2019). (Grifo nosso.)
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos autos
do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena
quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista
Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das
instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo
consigo', dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que
ínfima a sua quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar. Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada
apenas dentro da esfera de sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua
intimidade. Muito pelo contrário, entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo
social, abrangendo-se aqui tanto a coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação
fática ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado
de muito maior potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de
substância entorpecente que tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças
Armadas, dentro estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em
seus carregadores e também, concomitantemente, estariam levando no bolso de
suas fardas 'fininhos' de maconha ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse
que o mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação
não teria sequer um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por
desconfiar que o mesmo pudesse estar sob os efeitos de determinada substância
entorpecente? Ou, então, será que um capitão não teria receio de advertir
verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que este último tem no
coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do dia, um
'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados
artilheiros, que pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com
morteiro 12 mm, reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais
colegas de caserna que também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram
coisa nenhuma, se soubessem que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de
maconha, se sentiriam seguros na realização e prática de exercício? (...)" (STF
- Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em
11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Por esses motivos, exclui-se a aplicação do Princípio da Insignificância e da Proporcionalidade do âmbito penal
castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço militar não se misturam, sendo aquele totalmente

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:37:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012408231d4
incompatível com os valores éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número
indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares
na hierarquia e na disciplina militares.
As Forças Armadas são organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sendo que seus membros possuem
missão específica, que se dá de maneira diversa se comparada ao resto da sociedade, ou seja, para o militar
requer-se um ajustamento profissional que tem o condão de influir na tipicidade penal, a ponto de diferenciar
sua conduta daquela esperada do cidadão comum, razão pela qual tem princípios e valores próprios que
ensejaram a criação de leis e de normas peculiares.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina militares. Admitir o porte de maconha no interior do aquartelamento ou até mesmo o uso de
substâncias ilícitas para militares que portam armas letais seria reconhecer a incapacidade de reação aos fins
a que se destinam as Forças Armadas.
Tem-se por certo que a presença de militares em atividade, durante o serviço, como no caso dos autos,
portando substância ilícita ou, ainda pior, sob o efeito do uso dela, não se coaduna com a eficiência, com os
valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que
se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica
entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse
da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de
relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a
figura própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou
mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe
distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal
incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas
mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se
impõe pela elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar são como
água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da
droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para
manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional.
Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito
danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que
são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa
Constituição Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da
nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e
o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro
AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011).
(Grifo nosso.)
Desse modo, não admitida, no âmbito penal militar, a incidência do Princípio da Bagatela Imprópria e restando
demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e diante de ausências de causas de excludente de
culpabilidade ou de ilicitude, deve ser mantida a Sentença hostilizada, com a devida aplicação da sanção penal
respectiva.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:37:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012408231d4
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.